Tribunal: TJDFT
Processo: 0746164-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746164-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TRINITY EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: FRANC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Trinity Empreendimentos Engenharia Eireli contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0744173-93.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a nulidade da citação, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que, após transmissão de ordem de bloqueio de valores ao Sisbajud, a executada compareceu aos autos arguindo a nulidade da citação na fase de conhecimento, pois teria deixado o respectivo endereço em data anterior à citação, conforme petição de ID 211583887, e requerendo a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud. Foi juntado aos autos o detalhamento da ordem, conforme ID 199102628. O exequente se manifestou. Decido. De início, registro que eventual nulidade da citação na fase de conhecimento constitui vício que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição. Assim, passo ao exame da alegada nulidade de citação. Verifico que o mandado de citação postal foi expedido para o endereço QNM 34 AREA ESPECIAL, 01, LOJA 104, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA-DF CEP: 72145-450, informado na petição inicial. O AR referente ao mandado foi recebido pelo setor responsável do JK Shopping, em 20/11/2023, sem ressalvas, conforme ID 179461316. É certo que a carta de citação recebida pelo condomínio edilício é válida. Todavia, a hipótese dos autos leva a conclusão diversa. No caso concreto, a executada demonstrou que, embora houvesse realmente se estabelecido nesse endereço, já não ocupava o imóvel há mais de três considerando a data em que teria havido a citação (ID 211586801). De acordo com a parte final do §4o do art. 248 do CPC, a portaria do edifício deveria ter recusado a citação, em razão de a ré não estar mais ali estabelecida. É que, em decorrência desse fato, não se pode presumir a entrega do mandado de citação à ré e o consequente conhecimento acerca da ação, o que impõe o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO. PECULIARIDADE. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. É indubitável que a carta de citação recebida pelo porteiro de condomínio edilício é válida, todavia, a hipótese dos autos comporta peculiaridades que levam a conclusão diversa. (...). 2. De acordo com a parte final do §4o do art. 248 do CPC, a portaria do edifício deveria ter recusado a citação, por saber que a parte ré não residia no local, o que importa em consequente nulidade da citação. (...) 6. Agravo de instrumento provido, para declarar nula a citação e por consequente os atos processuais subsequentes, e aplicar penalidade por litigância de má-fé. (Acórdão 1346055, 07031244620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. 1.1. "RECURSO ESPECIAL. ( ) FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ( ). 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes. ( )." (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). 2. (...). 2.1. "4 - Restando comprovado que a Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no Processo de Conhecimento e, por conseguinte, devem ser declarados nulos todos os atos judiciais posteriores ao ato." (Acórdão 1436223, 07021775520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1658880, 07258152020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, com relação à afirmação de que o endereço diligenciado é informado pela própria ré em seu contrato social (ID 211586795), nota-se que foi assinado em data anterior ao distrato de aluguel. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento. Reputo nulos os atos processuais praticados a partir da decisão de ID 187601129. Retifiquem-se os cadastros, a fim de que a ação volte a constar como PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL e que as partes voltem a constar como AUTOR e RÉU. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, intime-se o autor a devolver o valor bloqueado e liberado por meio de alvará (ID 203437697). Designe-se data para audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil e intimem-se as partes. Devem as partes, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. A ré deve observar o prazo para oferecimento da contestação, conforme art. 335 do CPC.” Em síntese, a Agravante defende a validade da citação ocorrida no endereço indicado no contrato social e destaca que o artigo 77, V, do CPC impõe às partes o dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Destaca que não pode ser penalizada pela omissão da Agravada em atualizar o seu endereço. Argumenta que a parte agravada não teve qualquer prejuízo, pois se manifestou sobre todos os atos processuais e apresentou, até mesmo, impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, assegura que os atos processuais, mesmo que imperfeitos, não devem ser anulados se alcançarem a sua finalidade e que, no caso, o objetivo da citação foi plenamente atendido, pois a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença pela agravada constitui aceitação tácita da citação, comprovando que a finalidade do ato foi alcançada. Sustenta que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença configura comparecimento espontâneo, conforme dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), suprindo a necessidade de citação. Acrescenta que esse ato revela que a Agravada tinha conhecimento da ação e que participou ativamente do processo, validando os atos processuais subsequentes. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo com fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer a reforma da r. decisão para reconhecer a validade da citação da ora Agravada. Subsidiariamente, pede que seja determinada nova citação no endereço correto. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 65648541 e 65648542. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer que sejam suspensos os efeitos da decisão que reconheceu a nulidade da citação da fase de cumprimento de sentença. No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da medida vindicada. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte demandada tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. No caso dos autos, há evidências de que a parte agravada, de fato, não foi regularmente citada. O Id. 179461316 (autos de origem) indica que o AR foi recebido no endereço indicado, em 20.11.2023, todavia, a Agravada comprovou que não exercia mais as suas atividades no local desde agosto de 2023 (Id. 211586801 dos autos de referência). Nos termos jurisprudência e do artigo 248, § 4o, do CPC, é válida a citação recebida por funcionário do condomínio em que reside o réu, ainda que não tenha havido a identificação no Aviso de Recebimento do recebedor como porteiro do local. Contudo, na hipótese dos autos, embora o Aviso de Recebimento – AR, relativo ao processo de conhecimento, tenha sido recebido por um funcionário do Shopping JK, ficou demonstrado que a Agravada não exercia suas atividades no local há mais de 3 meses, de modo que não se pode presumir que tenha recebido a citação, tampouco tinha ciência do cumprimento de sentença. Ressalta-se que não há que se falar em ausência de prejuízo, pois a Agravada teve valores bloqueados via Sisbajud, após a citação irregular. Cumpre destacar que não se pode exigir da parte que mantenha o seu endereço atualizado quando sequer teve ciência da ação. Além disso, é ônus do autor informar o endereço correto do réu, a fim de viabilizar a prática correta dos atos de comunicação processual, nos termos do artigo 319, II, do CPC. Desse modo, ausente a probabilidade do direito alegado, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora